Tribunal: TJMT
Processo: 1023066-72.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023066-72.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MATHIAS MENNA BARRETO MONCLARO - CPF: 058.904.659-45 (ADVOGADO), SOLVE SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S/A - CNPJ: 31.820.625/0001-23 (AGRAVANTE), CESAR PERNETTA ALMEIDA BERTOLDI - CPF: 049.160.849-77 (ADVOGADO), PEDRO IVAN VASCONCELOS HOLLANDA - CPF: 017.230.789-99 (ADVOGADO), F M SUPERMERCADO LTDA - EPP - CNPJ: 10.717.033/0001-00 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), O.S. CONSULTORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - CNPJ: 28.934.839/0001-16 (AGRAVADO), AMANDA DIAS KULEVICZ - CPF: 001.681.471-14 (AGRAVADO), FABIO GALVAO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 562.960.021-49 (AGRAVADO), JOAO RICARDO CUNHA DE ALMEIDA - CPF: 491.050.519-91 (ADVOGADO), MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS - CPF: 836.363.661-49 (ADVOGADO), BRUNO JOSE FERNANDES DA SILVA - CPF: 004.935.561-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONSTATAÇÃO PRÉVIA INCONCLUSIVA. ANULAÇÃO DA DECISÃO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial de grupo econômico, determinando a suspensão das ações executivas e outras providências. A agravante, credora de um dos envolvidos e interessada no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, sustenta que a decisão foi prematura, pois a constatação prévia determinada pelo juízo singular não foi concluída de maneira definitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se a decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial foi proferida sem a devida finalização da constatação prévia; (ii) determinar se a ausência de um laudo pericial definitivo compromete a regularidade da decisão; e (iii) estabelecer se a nulidade da decisão prejudica, por ora, a análise da consolidação substancial e da legitimidade ativa dos requerentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A constatação prévia é instrumento de verificação preliminar da viabilidade da recuperação judicial e da regularidade documental da petição inicial, sendo medida essencial quando determinada pelo juízo singular.

4.

Nos termos do art. 51-A da Lei 11.101/2005, a perícia prévia, quando realizada, deve ser conclusiva quanto ao atendimento dos requisitos legais para o processamento da recuperação judicial.

5.

No caso, o laudo de constatação prévia elaborado pela empresa Ex Lege indicou a necessidade de apresentação de documentos complementares pelos requerentes, os quais foram posteriormente juntados, mas sem que o laudo definitivo tenha sido finalizado.

6.

A decisão agravada, ao deferir o processamento da recuperação judicial sem a finalização da constatação prévia, incorreu em nulidade processual, pois impossibilitou a análise completa dos requisitos exigidos pelos arts. 48 e 51 da Lei 11.101/2005.

7.

Diante da anulação da decisão recorrida, as alegações relativas à consolidação substancial das empresas e à legitimidade ativa de dois dos requerentes estão prejudicadas, devendo ser analisadas pelo juízo de origem após a apresentação do laudo definitivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O deferimento do processamento da recuperação judicial sem a finalização da constatação prévia determinada pelo juízo singular configura nulidade, pois inviabiliza a verificação completa dos requisitos legais exigidos para o prosseguimento do feito.

2.

A constatação prévia, nos termos do art. 51-A da Lei 11.101/2005, deve ser conclusiva quanto à viabilidade do pedido de recuperação judicial, sendo imprescindível sua finalização antes da decisão que autoriza o processamento.

3.

Anulada a decisão que deferiu a recuperação judicial, o juízo de origem deve aguardar a conclusão do laudo pericial definitivo para deliberar sobre os requisitos legais do processamento, ficando prejudicada, por ora, a análise da consolidação substancial e da legitimidade ativa dos requerentes.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.101/2005, arts. 48, 51, 51-A e 52. CPC/2015, art. 437, §1o, e art. 1.019, II.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção expressa a precedentes no caso analisado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Solve Securitizadora de Créditos Financeiros S/A, contra decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Recuperação Judicial n. 1015088-35.2024.8.11.0003, ajuizada por F M Supermercados Ltda-EPP, O.S. Consultoria e Serviços Empresariais Ltda, Amanda Dias Kulevicz e Fábio Galvão Pereira dos Santos, deferiu o processamento do soerguimento requerido e, via de consequência, o chamado ‘período de blindagem’, previsto no art. 6o, §4o, da Lei n. 11.101/2005.

Inicialmente, a parte Recorrente pugna pela distribuição do feito, por dependência, ao Desembargador Guiomar Teodoro Borges, que foi o relator do Agravo de Instrumento n. 1021688-18.2023.8.11.0000, que tem por origem o incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado pela ora Agravante contra os Agravados, em razão da possível conexão entre as ações.

Em suas razões recursais, aduz a empresa recorrente, que é credora do Sr. Ricardo José Kulevicz, contra quem ajuizou a ação de execução de título extrajudicial n. 0002138-07.2007.8.11.0003, perante a Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis.

Informa que em 12/06/2023 foi instaurado o Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica n. 1014712-83.2023.8.11.0003, em que foi constada a confusão patrimonial e desvio de finalidade em face dos Agravados, de modo que o juízo singular concedeu a medida cautelar de arresto em face dos requeridos.

Relata que contra a decisão acima descrita, os suscitados interpuseram recursos de Agravo de Instrumento, que restou desprovido, de modo que foi mantida a decisão que determinou a desconsideração da personalidade jurídica, bem como o arresto, dada a confusão patrimonial entre as novas empresas, bem como a atividade comercial dos evolvidos serem as mesmas, além do vínculo familiar existente entre eles.

Afirma que, em razão dos fatos narrados acima, ingressam na Ação de Recuperação Judicial, proposta pelos Agravados, como terceiro interessado, opondo, para tanto Embargos de Declaração, em face da decisão do Magistrado de Primeiro grau, que determinou a realização da Constatação Prévia.

Reverberam que o aludido recurso ainda está pendente de julgamento e, por isso, não se poderia, ainda, ser deferido o processamento da Recuperação Judicial.

Afiança, ainda, que o laudo de Constatação Prévia não foi conclusivo, eis que não finalizado, porquanto a empresa nomeada – Ex Lege, opinou pela necessidade de apresentação de documentos complementares, para elaboração do laudo definitivo, bem como, a intimação dos Requerentes/Agravados, para se manifestarem quanto aos apontamentos feitos pela Agravante, nos Embargos de Declaração.

Dessarte, pontua a recorrente, que:

(i)

a constatação prévia dos requisitos legais não foi concluída;

(ii)

não há fundamento idôneo à consolidação substancial;

(iii)

os requerentes Amanda e Fábio não preenchem os requisitos à Recuperação Judicial e;

(iv)

as empresas FM Supermercado e OS Consultoria são meras substitutas da Supermercado Real, de propriedade de Ricardo José Kulevicz, a qual se encontra falida, a inviabilizar a tentativa de processamento da Recuperação Judicial em curso

Reitera que não restou demonstrado os requisitos necessários para o processamento da Recuperação Judicial, notadamente porque os pretensos produtores rurais não inscritos na Junta Comercial, bem ainda, que para deferir a recuperação via consolidação substancial, tais requisitos não foram examinados pelo d. Juízo de origem.

Posto isso, a Agravante confirma seu interesse na Recuperação Judicial, haja vista que eventuais deliberações internas têm potencial de impactar seu crédito, caso reste procedente, em definitivo, o Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica manejado.

Com essas considerações, a Agravante pugna pela reforma da decisão que determinou o Processamento da Recuperação Judicial, retornando ao
status quo ante
, relativo ao período em que foram apresentados os documentos complementares pelos Recuperandos, permitindo à EX LEGE a elaboração de seu trabalho, finalizando a constatação prévia, mediante a entrega de Laudo definitivo para que, na sequência, o d. Juízo singular delibere sobre a presença dos requisitos legais e permita ou afaste a pretensão de processamento da Recuperação Judicial para um ou todos os recuperandos/Agravados.

Ressalta que estão presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência recursal, notadamente porque demonstrado os indícios do direito da Agravante, bem como o perigo da demora.

Desse modo, requer a Agravante:

(i)

o deferimento da suspensão da eficácia da decisão que concedeu o processamento da Recuperação Judicial;

(ii)

a determinação à empresa EX LEGE para que conclua seu trabalho, apresentando o Laudo definitivo de Constatação prévia e;

(iii)

ao final, o indeferimento do pedido de consolidação substancial, haja vista que não se encontram presentes os requisitos legais a tanto, nem muito menos ao deferimento da RJ dos pretensos “produtores rurais”, que não estão inscritos na Junta Comercial.

A antecipação de tutela foi, por este relator, concedida, id. 236671692.

As contrarrazões foram apresentadas, id. 243491650, pelo desprovimento do recurso.

Em seu parecer a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do Agravo de Instrumento, id. 268904260.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto, a parte agravante requer a reforma da decisão que deferiu o processamento da Recuperação Judicial aos Agravados.

Precipuamente, com relação à continência ou conexão do presente feito com a Desconsideração da Personalidade Jurídica (1014712-83.2023.8.11.0003), e Agravo de Instrumento (1021688-18.2023.8.11.0000), por ela aviada em face dos Agravados, já foi decidido quando da análise da tutela antecipada, id. 236671692, de modo que rejeitado esse pedido preliminar.

Outrossim, a parte agravada apresentou petição (id. 266911296) na qual sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, sob o argumento de que a certidão que reconheceu o decurso de prazo para sua manifestação, quanto à documentação de id. 254730665, estaria equivocada.

Contudo, não há falar em cerceamento de defesa, eis que apesar da certidão que registrou o decurso de prazo, observa-se que a parte agravada efetivamente juntou manifestação nos autos (id. 266911296), impugnando os referidos documentos.

Dessa forma, restou assegurado o contraditório e a ampla defesa, permitindo-se o pronunciamento sobre a matéria, com a consequente análise do documento impugnado.

Diante do exposto, afasto a alegação de cerceamento de defesa, considerando plenamente oportunizada a manifestação da parte agravada.

Do mérito

Confere-se dos autos, que os Agravados propuseram a Recuperação Judicial, atendendo ao disposto na Lei 11.101/2005, com a pertinente exposição dos motivos e histórico da sua atual crise econômico-financeira, juntando os documentos necessários.

Ao receber os autos, o Magistrado de Primeiro Grau determinou a realização da constatação prévia, nomeando perito, e antecipou os efeitos da blindagem.

Em seguida, o juízo singular, por entender que o laudo pericial foi concluído e, atestando que os requisitos foram preenchidos, proferiu a decisão que deferiu o processamento da Recuperação Judicial proposta, nos seguintes termos, no ponto que importa transcrever:

“(...)

No caso dos autos, infiro pelos documentos acostados ao feito (antes e depois do trabalho pericial) e pelas conclusões do laudo de Constatação Prévia que as requerentes aparentemente integram um mesmo grupo econômico (de fato e de direito), desenvolvendo atividades interligadas, sendo justificável a formação do litisconsórcio ativo, diante da notória inexistência de autonomia patrimonial dentre as mesmas.

(...)

In casu, é possível perceber a estreita ligação entre as requerentes, que atuam em ramos complementares e interagem em busca de interesses comuns de natureza econômica e financeira, cruzando-se em suas relações e negócios jurídicos entre elas; restando, outrossim, evidente a existência de grupo econômico, sendo possível a presença de todas no mesmo polo ativo – ficando autorizada, portanto, a consolidação processual.

DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O DEFERIMENTO:

Os pressupostos exigidos para o deferimento do processamento da Recuperação Judicial estão elencados nos artigos 48 e 51 da Lei no 11.101/2005; e, segundo consta da conclusão da CONSTATAÇÃO PRÉVIA e da emenda apresentada (com os novos documentos que advieram ao caderno processual) restaram satisfatoriamente preenchidos pelo grupo requerente. Outrossim, segundo o laudo apresentado, foi constatado o requerimento da utilização do instituto por grupo de empresas que está em crise financeira, mas que é economicamente viável – de modo que emergem fortes indícios acerca do efetivo comprometimento das requerentes e do interesse das mesmas na preservação da integridade de seus negócios, tendo em vista a adequada instrução da petição inicial e as conclusões da constatação prévia. Ressalto, por outro turno, que uma análise mais acurada será desenvolvida pela Administração Judicial que atuará no feito – podendo ser exigida documentação complementar, sempre que se revelar necessário, em qualquer momento processual.

Registro, ainda, que o deferimento do processamento de uma recuperação judicial não é definitivo. O processo só se consolida com a aprovação do plano. O plano tem caráter negocial. Todos os envolvidos são partícipes na construção de uma solução para a crise instalada. Preenchidos, pois, neste momento, os requisitos legais necessários, estando em termos a documentação exigida nos artigos 48 e 51 da Lei 11.101/2005, DEFIRO O PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL de F M SUPERMERCADO LTDA, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o no 10.717.033/0001-00; O.S. CONSULTORIA E SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o no 28.934.839/0001-16; AMANDA DIAS KULEVICZ, inscrita no CPF sob o no 001.681.471-14 e FÁBIO GALVÃO PEREIRA DOS SANTOS, inscrito no CPF sob o no 562.960.021-49 - e, nos termos do art. 52 da mesma lei, determino as medidas administrativas e judiciais seguintes.

(...)

DA SUSPENSÃO DAS AÇÕES: DETERMINO a suspensão do curso da prescrição e de todas as ações ou execuções contra o grupo recuperando, na forma do artigo 6o da Lei 11.101/05, devendo os respectivos autos permanecer no juízo onde se processam. Excetuam-se da aludida suspensão as ações que demandam quantia ilíquida (art. 6o, §1o); as ações de natureza trabalhista (art. 6o, §2o); as execuções de natureza fiscal, ressalvada a concessão de parcelamento tributário (art. 6o, §7o). Mencione-se que, nos termos do art. 52, § 3o, cabe ao devedor informar a suspensão aos juízos competentes, devendo comprovar ao juiz da recuperação que fez as devidas comunicações (BEZERRA FILHO, Manoel Justino. Lei de recuperação de empresas e falências: Lei 11.101/2005: comentada artigo por artigo – 9. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. p. 163).

Enfatizo que é obrigação da Administração Judicial provocar o juízo para a verificação periódica, perante os cartórios de distribuição, das ações que venham a ser propostas contra o devedor (art. 6o, §6o). De igual forma, as ações eventualmente propostas em face da requerente deverão ser comunicadas ao juízo da recuperação judicial por ela própria, imediatamente após a citação (art. 6o, §6o, II). Friso que, nos termos do artigo 6o, §4o, a suspensão ora determinada irá vigorar pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias – CONTADOS DA DATA DA DECISÃO QUE ANTECIPOU OS EFEITOS DA BLINDAGEM.

(...)

02 – DERRADEIRAS DETERMINAÇÕES: DETERMINO que o Administrador Judicial, no prazo legal, manifeste-se sobre as alegações contidas nos Embargos de Declaração apresentados pela empresa SOLVE SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S/A em Id. 160456078 - já contraarrazoados pelo grupo recuperando em Id. 164753162. DETERMINO que o Administrador Judicial, no prazo legal, manifeste-se sobre o pedido de desbloqueio de valores, formulado pelo grupo recuperado em Id. 163972163. Após, conclusos para deliberação.

Dessa decisão, portanto, se insurge a Agravante.

A recorrente sustenta que a decisão impugnada deve ser reformada, pois a constatação prévia não foi concluída de maneira definitiva, em razão da ausência de documentos complementares essenciais.

Aduz, ainda, que a consolidação substancial não restou adequadamente fundamentada e que dois dos requerentes, Amanda Dias Kulevicz e Fábio Galvão Pereira dos Santos, não preenchem os requisitos para a recuperação judicial.

Por fim, defende que a decisão de processamento da recuperação judicial foi prematura, pois deveria ter sido precedida da finalização da perícia preliminar e da emissão de um laudo definitivo.

Por sua vez, os agravados argumentam que não há qualquer irregularidade na decisão recorrida, tendo sido observados os requisitos estabelecidos nos artigos 48 e 51 da Lei 11.101/2005.

Alegam, ainda, que a realização da constatação prévia é faculdade do juízo e que a juntada posterior dos documentos complementares supre eventual lacuna inicialmente verificada.

Analisando o conjunto probatório dos autos, verifica-se que a constatação prévia indicou a ausência de determinados documentos, os quais foram posteriormente apresentados pelos agravados.

Ocorre que, segundo a manifestação da empresa Ex Lege, nomeada para a constatação, o laudo definitivo ainda não havia sido concluído.

Como se vê, no caso em apreço, o laudo técnico, elaborado pelo expert, consistente na análise da Constatação Prévia, não restou conclusivo, porquanto carente de informação e documentos, senão vejamos o disposto no documento, id. 163378280, fl. 72/74:

“10. CONSIDERAÇÕES FINAIS: POR TUDO QUANTO POSTO, a Perita EX LEGE ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL apresenta o Laudo de Constatação Prévia com finalidade de que os Requerentes sejam intimados para a Emendar a Inicial, para a devida complementação dos documentos ausentes, nos termos acima expostos. Opina também pela intimação dos Requerentes para manifestarem de forma pormenorizada quanto aos apontamentos feitos pela empresa SOLVE SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S/A.

Por fim, esta Perita permanece à disposição de Vossa Excelência para eventuais esclarecimentos, caso sejam necessários. Cuiabá/MT, 24 de julho de 2024.”

Como se sabe, a Constatação Prévia constitui uma constatação preliminar e informal, destinada a outorgar ao Juízo a possibilidade de decidir sobre o processamento do pedido de recuperação judicial, tendo como norte os princípios da Recuperação Judicial.

Veja-se, para que se possa delimitar o alcance da atuação do Magistrado na decisão que defere ou não o processamento da Recuperação Judicial, é mister realizar interpretação sistêmica das normas, princípios e disposições da Lei n. 11.101/2005, de modo que cabe ao juízo singular verificar se o caso comporta o processamento do pedido de Recuperação, além de decidir sobre a ocorrência de fraudes, para, somente após da aprovação de Plano de Recuperação, verificar sua legalidade.

A Constatação Prévia, portanto, consiste em uma constatação informal determinada pelo Magistrado antes da decisão de deferimento do processamento da recuperação judicial, com a finalidade de averiguar a regularidade da documentação técnica que acompanha a petição inicial, bem como as reais condições de funcionamento da empresa requerente, de modo a conferir ao juízo condições mais adequadas para decidir sobre o deferimento ou não do início do processo de recuperação judicial.

Trata-se, por isso, de providência que visa garantir a aplicação regular e efetiva da recuperação judicial em defesa da preservação dos interesses público, social e dos credores.

Nesse contexto, a concessão do processamento da recuperação judicial sem a finalização da constatação prévia representa uma decisão que não observou integralmente os requisitos procedimentais exigidos.

Nos termos do artigo 51-A da Lei 11.101/2005, a perícia prévia, quando determinada pelo juízo, deve ser conclusiva quanto à viabilidade do deferimento do processamento do pedido.

Além disso, o artigo 52 da Lei de Recuperação Judicial estabelece que o deferimento do processamento exige a presença de requisitos objetivos que devem ser apurados de forma clara e documentalmente comprovada.

A decisão impugnada, ao deferir o processamento da recuperação sem a devida finalização da perícia, configura nulidade, pois impossibilita a análise completa dos elementos necessários à aferição da legitimidade dos recuperandos e da viabilidade econômica da recuperação judicial.

Desse modo, impõe-se a reforma da decisão agravada, com a anulação do deferimento do processamento da recuperação judicial e o retorno do feito ao
status quo ante
, ou seja, à fase em que os documentos complementares foram apresentados pelos recuperandos, eis que somente após a apresentação do referido laudo será possível verificar se os requisitos legais para o processamento da recuperação judicial estão integralmente preenchidos.

Determina-se, ainda, que a empresa Ex Lege finalize a constatação prévia mediante a elaboração de um laudo definitivo, se ainda não o tiver concluído, a fim de que o Juízo de origem possa deliberar adequadamente sobre a presença dos requisitos legais para o processamento da recuperação judicial.

Outrossim, com relação aos pedidos recursais relativos à consolidação substancial das empresas envolvidas e à legitimidade ativa de Amanda Dias Kulevicz e Fábio Galvão Pereira dos Santos, verifica-se que tais questões estão prejudicadas, pois a nulidade da decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial torna inviável a análise desses aspectos neste momento processual.

O exame da legitimidade ativa dos requerentes e da consolidação substancial do grupo deverá ser realizado pelo juízo singular somente após a apresentação do laudo conclusivo da constatação prévia, sendo incabível qualquer deliberação antecipada por este Tribunal.

A apreciação dessas matérias dependerá do exame técnico a ser concluído no juízo de origem, de modo que, no presente momento, não há como se manifestar sobre a pertinência ou não dos argumentos lançados pela agravante.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para anular a decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja concluída a constatação prévia e apresentado laudo pericial definitivo. Somente após a finalização desse procedimento caberá ao magistrado singular deliberar sobre a presença dos requisitos legais para o processamento da recuperação judicial.

Ficam prejudicadas, por ora, as alegações recursais relativas à consolidação substancial e à legitimidade ativa dos requerentes, pois tais matérias devem ser analisadas pelo juízo de primeiro grau após a apresentação do laudo definitivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025